Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-07.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024748-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (APELANTE), LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - CPF: 690.405.597-91 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DO CONSUMIDOR E DA PREVIDÊNCIA - INCOPREV (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), LAIZ RIBEIRO PATRICIO - CPF: 135.068.517-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir montadoras a realizar recall de veículos com airbags defeituosos e a indenizar, por danos morais, individualmente os consumidores afetados.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de interesse processual, considerando comprovado o cumprimento das campanhas de recall e a inadequação da via coletiva para pleito de danos morais individualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a realização de recall pelas montadoras esvazia o interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer; e (ii) é adequada a via coletiva para pleito de danos morais individuais decorrentes de defeito em produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As montadoras comprovaram documentalmente a realização das campanhas de recall, o que afasta o interesse de agir quanto à obrigação de fazer.

O pedido de indenização por danos morais formulado na inicial é voltado à reparação individual dos consumidores pela simples potencialidade de dano.

A ausência de homogeneidade no dano alegado inviabiliza o julgamento coletivo da demanda, dada a necessidade de dilação probatória individualizada para a apuração da responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ reconhece que o mero defeito do produto, mesmo em casos de recall, não enseja automaticamente a reparação por danos morais in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de recall pelas montadoras afasta o interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer. 2. A ação civil pública não é meio processual adequado para postular indenização por danos morais individualizados decorrentes de recall, diante da ausência de homogeneidade do dano.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.184/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.10.2016.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV (nova razão social do Instituto Brasileiro De Estudo E Defesa Das Relações De Consumo – IBEDEC/MT) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou extinta a ação, ante a ausência do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que deve ser reconhecida a

homogeneidade dos danos morais pleiteados, tendo em vista que a sentença se confunde em relação à conduta praticada pelas montadoras ao concluir que o
recall
seria o elemento comum entre elas e supostamente passível de responsabilização, quando a conduta ilícita em que se fundamenta o pedido de condenação é o fato de as Apeladas comercializarem por muitos anos veículos automotores com graves falhas de segurança nos airbags.

Alega que fato de a montadora convocar um
recall
não a isenta da responsabilidade civil pelo defeito do produto.

Afirma que não se configura perda do objeto diante da ausência de comprovação de substituição de todos os airbags defeituosos dos veículos comercializados pelas apeladas.

Requer o provimento do recurso para que
“reconheça a homogeneidade dos danos morais discutidos na presente ação coletiva cassando a sentença e determinando o retorno dos autos para o saneamento e organização do feito
.”

Contrarrazões apresentadas por Toyota do Brasil LTDA no Id 282885184; por Stellantis Automóveis Brasil LTDA no Id 282885186; por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda no Id 282885188; e por Nissan Do Brasil Automóveis LTDA no Id 282885191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 293314383, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A presente ação civil pública foi proposta pelo Instituto do Consumidor e da Previdência – ICONPREV com o objetivo de compelir as rés à substituição dos airbags defeituosos instalados em veículos por elas comercializados e, ainda, obter a condenação ao pagamento de indenização, por danos morais individuais, no valor de R$ 10.000,00 a cada consumidor afetado.

Segundo consta dos autos, os modelos de airbags envolvidos foram fabricados pela empresa Takata, cuja falha técnica levou a campanhas de recall em âmbito global.

O juízo de origem extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Reconheceu, de um lado, a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, diante da comprovação documental da realização das campanhas de recall. De outro lado, entendeu que o pedido de indenização por danos morais individuais não comportava análise coletiva, por ausência de homogeneidade.

A apelação impugna
ambos os fundamentos da sentença
. Sustenta o apelante que:

·

A mera convocação para recall não afasta a responsabilidade civil das montadoras;

·

Não se configura perda do objeto, pois não foi comprovada a substituição de todos os airbags defeituosos;

·

Os danos morais são homogêneos, pois derivam de conduta comum das rés, consistente na exposição dos consumidores a risco elevado de lesão à vida e à integridade física.

As questões, portanto, devem ser examinadas separadamente.

1. Da alegada perda do objeto quanto à obrigação de fazer

No tocante à obrigação de substituir os airbags defeituosos, as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que as rés, antes mesmo do ajuizamento da ação, já haviam deflagrado campanhas de recall em conformidade com a legislação de regência.

Documentos apresentados pelas montadoras comprovam o registro formal das campanhas, a ampla divulgação dos chamamentos e a disponibilidade da substituição gratuita do componente defeituoso.

A parte autora condicionou o pedido de substituição “à procura dos consumidores”, não havendo na petição inicial exigência de substituição compulsória ou universal. Assim, ao demonstrar que os consumidores foram devidamente chamados a realizar o reparo, as rés atenderam ao objeto do pedido, caracterizando-se a perda superveniente do interesse de agir.

Não se mostra razoável exigir que, além do chamamento geral, cada montadora comprove a substituição em cada unidade veicular individualmente, sobretudo diante da natureza voluntária e registral do recall perante o sistema RENAVAM.

Dessa forma, correta a extinção do feito quanto à obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Da alegada homogeneidade dos danos morais

O ponto central da controvérsia recursal está na tese de que os danos morais decorrentes do defeito dos airbags seriam homogêneos, aptos a ensejar condenação genérica em sede de ação civil pública.

Ocorre que, embora a conduta imputada às rés guarde similaridade fática — comercialização de veículos equipados com componente defeituoso —, o pedido formulado não versa sobre dano moral coletivo, mas sim sobre
indenização individualizada
, a ser posteriormente liquidada em favor de cada consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, em hipóteses como a presente, prova concreta de lesão à esfera subjetiva do consumidor. No
REsp 1.838.184/RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, assentou-se que:

“O recall é instrumento de defesa do consumidor e verdadeira obrigação pós-contratual, não podendo ser interpretado como ato ilícito. Sua realização não configura, por si só, fundamento para indenização por dano moral.”

No mesmo sentido, o
REsp 1.426.710/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, afirma:

“O vício do produto, por si, não causa danos morais. É necessária a demonstração efetiva da lesão à personalidade.”

No caso em apreço, a alegação de que todos os consumidores teriam sido afetados moralmente pela mera exposição ao risco revela-se insuficiente. A pretensão requer, para seu acolhimento, a verificação individual da existência e extensão do dano — o que não se compatibiliza com o rito coletivo.

Além disso, o próprio apelante reconhece, expressamente, que a indenização pleiteada “deve ser destinada às próprias vítimas”, o que reforça a natureza individual e não coletiva da reparação buscada.

A ausência de homogeneidade, portanto, não reside apenas na origem dos danos, mas sobretudo em sua repercussão subjetiva, que exige análise caso a caso. Assim, a ação coletiva não é meio adequado para o julgamento dessa pretensão.

Ressalte-se que permanece resguardada à associação autora a possibilidade de agir por meio de ações individuais ou litisconsorciais, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025